Tribunal: TJPA
Processo: 0813135-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813135-23.2023.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRINA FERREIRA RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA QUE O DEVEDOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ALEXANDRINA FERREIRA RAMOS em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. Nº 0813135-23.2023.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização. CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente a falta de contratação entre as partes, bem como defende que jamais utilizou o cartão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o contrato firmado entre as partes (ID nº18334940,

18334941, 18334942), cópia do cartão disponibilizado (ID nº 18334942, pg. 05) válido ressaltar que foi depositado o montante contratado na conta em que o devedor recebe o benefício (TED’S - ID nº 18334947, pg. 01/07), bem como há faturas comprovando a utilização do cartão para realização de saques (Id nº 18334946).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024